Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-70.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008517-70.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCENIR AMARO DOS SANTOS - CPF: 013.488.731-08 (RECORRENTE), EDUARDO TOBIAS DE MORAES - CPF: 046.803.761-63 (ADVOGADO), ESTEL FRANCISCA DOMINGUES - CPF: 001.875.371-00 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008517-70.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos: ALCENIR AMARO DOS SANTOS E ESTEL FRANCISCA DOMINGUES.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -
VOO DOMÉSTICO - PERDA DE VOO -
ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE PROVA DA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA DA ALTERAÇÃO MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Eventual necessidade de alteração no portão de embarque em razão de atraso de voo e excesso de passageiros em alta temporada, inclusive a comunicação ineficiente descrita na inicial,
inserem-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela requerida, não havendo falar em caso fortuito
.

3.

Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Demonstrado o prejuízo material suportado pelos recorridos, impõe-se o ressarcimento como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 180,00
(cento e oitenta reais), por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe analisar acerca da revelia da reclamada, que não apresentou sua contestação. De acordo com a predominante doutrina e jurisprudência, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam, necessariamente, na procedência do pedido. Compete à parte autora produzir, ainda que minimamente, provas concretas para embasar suas alegações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - FATURA EM ATRASO – CORTE NO FORNECIMENTO - NOTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHÃES – PREJUDICADO. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos formulados pela parte não é automática, uma vez que cabe ao magistrado analisar todo o conjunto fático probatório, não estando adstrito somente à contestação (STJ AREsp 1496476/ES). Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ AREsp 1496522/MS). (TJ-MT - AC: 10017717220188110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019). (destaquei)

Com efeito, a ausência da contestação tem como consequência a decretação da revelia da reclamada, o que, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida pela demandante na inicial, desta forma, faz-se necessário no caso em testilha à análise de todos os documentos acostados nos autos.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, exceto em relação ao dano moral. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“(... ) Alegam os autores que adquiriram da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Sinop/MT a Recife/PE, com conexão em Brasília, cuja viagem estava prevista para 22.06.2023, com saída às 04h25min e chegada ao destino final às 19h50min. Aduzem que na conexão em Brasília houve alteração do portão de embarque no voo com destino a Maceió sem prévio aviso e sem informação clara, o que fez com que perdessem o voo; após, foram orientados a pegar um voo de Brasília a Congonhas, e lá a Ré forneceria um ônibus de Congonhas ao Aeroporto de Guarulhos, para embarcar num voo a Recife, destino final; informam que em razão de atraso no voo de Brasília a Congonhas perderam o ônibus e tiveram que pagar um taxi no valor de R$ 180,00 para chegarem a tempo ao aeroporto de Guarulhos para embarcar no voo a Recife.

Com a inicial vieram cópia dos cartões de embarque (Id. 132703865) e comprovante de pagamento do Taxi no valor de R$ 180,00 (Id. 132703868).

Considerando as afirmações dos autores, aliada à decretação da revelia e à prova documental acostada aos autos, entendo que assiste parcial razão ao pleito contido na petição inicial.

Apesar de a narrativa contida na inicial não informar quanto tempo foi o atraso para chegar ao destino final, informação esta que é importante porque atrasos inferiores a 04 horas a jurisprudência tem entendido tratar-se de mero aborrecimento, houve falha na prestação do serviço decorrente da falta de informação clara e adequada acerca da troca do portão de embarque no Aeroporto de Brasília, fato que é incontroverso em razão da revelia decretada, o que fez com que os autores tivessem que pegar outro voo para Guarulhos, que atrasou e também perderam o ônibus que os levaria a Congonhas, e para não perder o voo ao destino final, Recife, tiveram que pagar um Táxi no valor de R$180,00. Faz jus, portanto, os autores à indenização por danos morais postulada na inicial.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VOO DOMÉSTICO. PERDA DO VOO. ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE. REQUERIDA QUE CONTESTA O FEITO DE FORMA TOTALMENTE GENÉRICA E DISSOCIADA DO OBJETO DA DEMANDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESUMEM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ QUE DEIXOU DE EMITIR QUALQUER COMUNICADO AOS PASSAGEIROS QUANTO À ALTERAÇÃO DO PORTÃO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO, EXCEPCIONALMENTE. QUANTUM FIXADO EM R$1.000,00. MANTIDA A CONDENAÇÃO QUANTO À DEVOLUÇAO DO VALOR PAGO PELA NOVA PASSAGEM AÉREA. DEVIDA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO EXCESSO DE BAGAGEM, ANTE A RESTITUIÇÃO DESTAS, NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00523308020208219000 GRAVATAÍ, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor, pela fundamentação acima delineada. (“...)”

Pois bem, conforme pontuado na sentença, resta incontroverso o prejuízo material suportado pelos reclamantes decorrente da alteração do portão de embarque e da ausência de prestação de informações claras e precisas aos autores.

Destaco que, eventual necessidade de alteração no portão de embarque em razão de atraso de voo e excesso de passageiros em alta temporada, inclusive a comunicação ineficiente descrita na inicial, inserem-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela requerida, não havendo falar em caso fortuito.

In casu
, a recorrente não logrou êxito em comprovar que prestou adequada assistência aos consumidores,
seja em relação à informação de alteração do portão de embarque, seja em relação à resolução do problema, de modo que o dano material restou configurado
.

Dessa forma, deve ser mantida a restituição dos valores pagos pelo transporte entre o aeroporto de Congonhas e Guarulhos, no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

No entanto em relação ao dano moral, o pleito recursal merece acolhimento, tendo em vista que não restou configurado ato ensejador de indenização por danos morais.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da simples transferência alteração do portão de embarque, por si só não é plausível de indenização por danos morais, tendo em vista que os reclamantes não tiveram um atraso significativo de sua viagem ou outros prejuízos em razão da alteração do portão e consequente perda do embarque. Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Brasília/Cuiabá, com horário de saída para às 11:00 hs do dia 19/02/2023. Relata que “chegou ao balcão de embarque check in por volta das 09h55m, bem antes do fechamento das portas da aeronave”, no entanto, “foi impedida pelos agentes da empresa Requerida de embarcar”, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.

3. O Artigo 14 da Resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque.

4. In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar que a parte Autora compareceu previamente no horário e local para check-in. Aliás, o print de ligação via whatsapp não faz prova de que a Recorrente teria chegado ao Aeroporto em tempo hábil para embarque.

5. Dessa forma, pelo que se pode concluir com os elementos de convicção constantes nos autos, o embarque deixou de ser realizado em razão de no show, sendo caso de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

6. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. 2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagens no trecho Cuiabá x Porto Alegre com embarque 15/12/2022. Afirma, que foi induzido pela Reclamada a despachar sua bagagem, tendo se dirigido ao balcão de despacho e não conseguiu despachar, e, quando se apresentou para embarque foi informado que não poderia mais embarcar, pois já havia encerrado. Retornou até a loja da companhia aérea para resolver a situação e lhe foi proposto pela companhia remarcar o voo para o dia seguinte, pelo custo de R$ 500,00, contudo, teve que arcar com o pagamento da taxa de remarcação. Aduz ainda, que teve de se hospedar em um hotel para pegar outro voo no outro dia. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a parte reclamada condenada ao pagamento danos materiais e morais. 3. A Recorrida apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer comprovante nos autos de que o autor tenha se apresentado no portão de embarque com a antecedência necessária, para os procedimentos de check-in tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse. 4. O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos. Pois sequer há provas de que o reclamante compareceu no horário e local para check-in, de modo que prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, analisando detidamente os documentos aportados com a peça exordial infere-se que o reclamante esqueceu de apresentar check-in referente ao voo, apresentando tão somente o bilhete da compra de novas passagens, todavia, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, apesar das alegações da parte Autora, não há qualquer comprovação de que a Ré fora responsável pelo “NO SHOW”. Assim, uma vez não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada, não merece guarida o pedido de indenização do reclamante.”. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1001686-86.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1009542-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023).

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagens no trecho Cuiabá x Porto Alegre com embarque 15/12/2022. Afirma, que foi induzido pela Reclamada a despachar sua bagagem, tendo se dirigido ao balcão de despacho e não conseguiu despachar, e, quando se apresentou para embarque foi informado que não poderia mais embarcar, pois já havia encerrado. Retornou até a loja da companhia aérea para resolver a situação e lhe foi proposto pela companhia remarcar o voo para o dia seguinte, pelo custo de R$ 500,00, contudo, teve que arcar com o pagamento da taxa de remarcação. Aduz ainda, que teve de se hospedar em um hotel para pegar outro voo no outro dia. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a parte reclamada condenada ao pagamento danos materiais e morais.

3. A Recorrida apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer comprovante nos autos de que o autor tenha se apresentado no portão de embarque com a antecedência necessária, para os procedimentos de check-in tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse.

4. O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos. Pois sequer há provas de que o reclamante compareceu no horário e local para check-in, de modo que prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, analisando detidamente os documentos aportados com a peça exordial infere-se que o reclamante esqueceu de apresentar check-in referente ao voo, apresentando tão somente o bilhete da compra de novas passagens, todavia, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, apesar das alegações da parte Autora, não há qualquer comprovação de que a Ré fora responsável pelo “NO SHOW”. Assim, uma vez não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada, não merece guarida o pedido de indenização do reclamante.”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001686-86.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se os demais termos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024